Tribunal: TJBA
Processo: 0505063-56.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505063-56.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO DEBATE SOBRE RETENÇÃO, REMOÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM DUPLICIDADE. ILICITUDE. ANULAÇÃO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROPÓSITO PUNITIVO E PEDAGÓGICO. VALOR DA CONDENAÇÃO APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0505063-56.2018.8.05.0113, sendo apelantes DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados o JOSÉ RAIMUNDO BISPO DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do relatório e voto da Relatora.